Tribunal: TJSP
Processo: 2191690-16.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Remuneração
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. fixação de Subsídios de Vereadores. Pedido julgado improcedente.

I. Caso em Exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Miguelópolis contra o Presidente da Câmara Municipal de Miguelópolis, visando à declaração de inconstitucionalidade da Resolução no 05/2024, que fixa os subsídios dos

Ementa:
Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. fixação de Subsídios de Vereadores. Pedido julgado improcedente.

I. Caso em Exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Miguelópolis contra o Presidente da Câmara Municipal de Miguelópolis, visando à declaração de inconstitucionalidade da Resolução no 05/2024, que fixa os subsídios dos vereadores para a legislatura de 2025 a 2028.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Resolução no 05/2024 viola os princípios da moralidade administrativa, impessoalidade e anterioridade da legislatura, além de ser incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de Decidir
3. A Resolução no 05/2024 atende às regras constitucionais quanto à competência para edição do ato normativo e à regra da anterioridade da legislatura, não havendo vícios formais ou materiais.
4. A competência exclusiva do Legislativo Municipal para fixação dos subsídios dos vereadores, mediante resolução, é confirmada por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ação julgada improcedente, afastada a inconstitucionalidade da Resolução no 05/2024.
6. Tese de julgamento: "1. A fixação dos subsídios dos vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal, respeitando as prescrições constitucionais. 2. A simples ausência de dotação orçamentária prévia não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da norma."

Legislação e Jurisprudência Relevante Citadas
Legislação
CF/1988, art. 29, VI; art. 39, §4o.
Jurisprudência
STF, RE no 494253 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, j. 22/02/2011.
TJSP, ADI no 2324157-90.2024.8.26.0000, Rel. Des. Nuevo Campos, Órgão Especial, j. 30/04/2025; ADI no 2103425-72.2024.8.26.0000, Rel. Des. Vico Mañas, Órgão Especial, j. 14/08/2024.